Tribunal: TJBA
Processo: 8001834-05.2021.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001834-05.2021.8.05.0242 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE e outros Advogado(s): LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE POSTERGADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA COELBA PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, do CPC, sem oportunizar à parte exequente a emenda da petição inicial. O Município de Caldeirão Grande sustenta a nulidade da sentença por ausência dessa intimação. A COELBA interpôs recurso quanto à eventual condenação em honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que extingue a execução fiscal sem prévia intimação para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC; (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em caso de extinção sem resolução do mérito, especialmente diante da anulação da sentença. III. Razões de decidir 3. O art. 321 do CPC impõe ao juízo o dever de oportunizar a emenda da petição inicial antes do seu indeferimento. 4. A ausência dessa providência implica nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, conforme reforçam os arts. 9º e 10 do CPC. 5. Ainda que o juízo tenha fundamentado a decisão na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184/STF, tais normas não afastam a necessidade de intimação prévia prevista em lei. 6. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença para que seja concedido prazo para regularização da inicial. 7. O recurso da COELBA, que trata de honorários, resta prejudicado diante da ausência de exame do mérito da execução e da anulação da sentença. 8. Como não houve fixação de honorários na origem, não se aplica o §11 do art. 85 do CPC, nos termos do entendimento firmado pelo STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do Município de Caldeirão Grande conhecido e provido. Recurso da COELBA conhecido e julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue a execução fiscal por ausência de interesse de agir sem que tenha sido concedido à parte exequente prazo para emendar a petição inicial, conforme determina o art. 321 do CPC. 2. A definição sobre honorários advocatícios deve ser postergada para após o julgamento do mérito, não sendo cabível sua fixação em decisão anulada por vício formal." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 321, 330, III, 485, I, 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001834-05.2021.8.05.0242, interpostas simultaneamente pelo Município de Caldeirão Grande e pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos, dar provimento ao recurso do Município e julgar prejudicado o recurso da COELBA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator